Tribunal: TJES
Processo: 5000029-86.2022.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000029-86.2022.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: EDERVALDO BITENCOURT WERNECK

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA –
ENERGIA ELÉTRICA

–
SUBSTITUIÇÃO DO
MEDIDOR DE CONSUMO
–
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO

–
INDICAÇÃO DE DEFEITO DO MEDIDOR – SEM INDÍCIOS DE FRAUDE –
DEGRAU DE CONSUMO NÃO IDENTIFICADO
–

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO
DE
IRREGULARIDADE QUE JUSTIFICASSE A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
DANOS MORAIS – ADEQUAÇÃO DO MONTANTE DA INDENIZAÇÃO FIXADA –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O Termo de Ocorrência e Inspeção foi lavrado na presença do consumidor, que não solicitou a perícia técnica, porém houve a substituição do medidor, o que, nos termos do artigo 129 da Resolução nº 414/2010, que ainda estava em vigor no momento da lavratura do TOI, ensejou o encaminhamento do medidor para realização da avaliação técnica.

2.
A recorrente procedeu com a perícia e constatou que o medidor não estava funcionando em sua normalidade. O consumidor foi cientificado da data designada para a avaliação técnica do equipamento no momento da lavratura do TOI, mas não compareceu. Nesse contexto, até esse momento, inexistiu mácula no procedimento adotado pela apelante para apurar a existência de eventual fraude no medidor.

3.
Ocorre que, o relato contido no Termo de Ocorrência e Inspeção foi o de deficiência na medição que ocasiona erro no registro kWh consumido. Verifica-se, portanto, a atribuição de simples defeito do equipamento, sem detalhar qual seria esse defeito e se seria decorrente de ação humana.

4.
Na avaliação técnica do medidor, foi constatado que o borne estava queimado, motivo pelo qual foi reprovado na inspeção geral. Contudo, o lacre do borne não estava violado, o que afasta a conclusão de ação humana ensejadora do defeito. Ademais, foi constatado defeito no circuito eletrônico e no registrador do medidor de energia, o que impossibilitou a realização dos ensaios. Contudo, o técnico da apelante detalhou que o medidor ligava, mas não pulsava e que o defeito no registrador estava “acelerando subitamente a leitura de consumo”.

5.
Essa constatação se confirma pelas contas de energia elétrica acostadas pelo apelado que demonstram que, antes da troca do medidor defeituoso, seu consumo era calculado próximo a ou ultrapassando 200 kWh – menor consumo verificado foi em janeiro de 2021, 163 kWh –, o valor em reais chegou a representar mais de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) em alguns meses, e depois da troca do medidor, o seu consumo abaixou, sendo calculado em 116 kWH.

6.
Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, concernentes a ausência de indícios de fraude no medidor ou mesmo de ação humana que tenha ensejado os defeitos constatados, da ausência de benefício ao consumidor e da inversão do ônus da prova, cabia à apelante comprovar a existência de irregularidade do medidor que justificasse a recuperação de consumo da média dos últimos 12 meses anteriores à sua substituição, o que não ocorreu no caso concreto.

7.
Aliás, a apelante afirmou, em sede de contestação, que na data de 28.01.2022, antes do ajuizamento da ação, o autor protocolou reclamação administrativa para contestar a cobrança relativa ao TOI e o analista responsável verificou, após minuciosa análise, ser procedente a solicitação do cliente, de modo que a sua solicitação foi atendida em âmbito administrativo, com o cancelamento da cobrança, o que corrobora para a indevida recuperação de consumo realizada no caso concreto.

8.
Assim, embora o procedimento adotado pela ré/apelante tenha amparo legal e tenha observado todas as diretrizes do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a sentença de origem que reconheceu a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica nesta hipótese e o consequente dever de indenizar o consumidor atingido. A situação narrada nos autos ultrapassa o mero dissabor, já que o consumidor foi cobrado indevidamente sobre a recuperação de consumo.

9.
No que concerne ao montante fixado a título de danos morais, diante da contradição verificada entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, bem como que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é mais condizente com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, deve ser minorado o valor fixado para adequá-lo a esse montante.

10.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a r. sentença objurgada apenas para minorar o montante fixado a título de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença do evento 5488405, proferida pela douta juíza da Vara Única da Comarca de Muqui que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
EDERVALDO BITENCOURT WERNECK
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para: “
1) DECLARAR a inexistência do débito referente ao TOI nº 9250297 (Ordem de inspeção nº 045004250297), nos valores de R$ 5.061,17 (cinco mil, sessenta e um reais e dezessete centavos), confirmando os efeitos da tutela de urgência concedida nestes autos (ID 11961342); 2) CONDENAR a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido desta data até a do efetivo pagamento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
”.

Outrossim, condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2° do CPC.

Nas razões recursais, acostadas no evento 5488408, a apelante alega, em síntese, que: I) “
No momento da autuação os técnicos detectaram falha na medição, deixando de registrar o correto consumo da energia elétrica consumida. Diante do fato, lavramos o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI – 9250297. Como a irregularidade detectada afetava os mecanismos do medidor, o equipamento foi substituído e a instalação foi deixada ligada e regularizada, conforme procedimento. Sendo o medidor retirado encaminhado para análise de laboratório. A aferição do medidor ocorreu em 14/01/2022, quando ficou constatado que o equipamento se encontrava com deficiência
” (fl. 04); II) “
Registra-se que na data de 28.01.2022, o Apelado protocolou reclamação - SGO ANEEL - administrativo para contestar a cobrança relativa ao TOI, contudo, o analista responsável verificou após minuciosa análise ser procedente a solicitação do cliente, cliente teve sua solicitação atendida em âmbito administrativo, com o cancelamento da cobrança
” (fl. 04); III) “
A vistoria, constatação e cobrança referente à recuperação do consumo de energia elétrica não faturado em razão de irregularidade no sistema de medição da unidade usuária, é atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pela Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010
” (fl. 06); IV) “
Nesse sentido, verifica-se, dentro do conjunto probatório ora anexado, que os procedimentos adotados pela EDP estão plenamente adequados à legislação emanada do Poder Concedente, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade, como se tentou fazer parecer na exordial. Observado o procedimento na sua integralidade, o ato administrativo é legítimo a produzir seus imediatos efeitos
” (fl. 09); V) “
todo o procedimento adotado pela EDP é completamente isento e, longe de ser abusivo, contempla a participação do usuário em todas as suas etapas, sem guardar qualquer traço de arbitrariedade. Há a todo tempo o contraditório e ampla defesa expressamente garantidos
” (fl. 10); VI) “
o Poder Concedente, através da ANEEL (no cumprimento de sua função técnico-discricionária), e após diversos estudos e análises técnicas, definiu as regras que deveriam ser aplicadas para recuperação de consumo em casos de irregularidades constatadas, na forma do já transcrito art. 130 da Resolução ANEEL nº 414/2010. Veja Exa, que as regras emanam do Poder Concedente, cabendo à concessionária apenas cumpri-las, sob pena de sofrer severas sanções
” (fl. 11); VII) “
os dispositivos acima transcritos são extremamente claros ao atribuir aos destinatários do serviço, em caráter exclusivo, a responsabilidade pela conservação e custódia dos equipamentos de medição de consumo de energia elétrica, não sendo, pois, lícito ao usuário pretender eximir-se desse encargo que, por determinação legal, é unicamente seu
” (fl. 12); VIII) “
mesmo que a irregularidade não tivesse sido intencionalmente provocada pelo usuário, fato é que ele (usuário) teria se beneficiado do registro à menor da energia efetivamente consumida, sendo, portanto, de uma forma ou de outra, totalmente legal, justa e devida a apuração dos valores para recuperação de consumo não registrado, conforme definido na legislação supra mencionada, que, repita-se, não trata-se de penalidade, mas sim de recomposição de valores devidos por consumo não registrado
” (fls. 12/13); IX) “
Não há dúvidas, portanto, de que a EDP vem atuando não apenas no exercício regular de seu direito, (Código Civil, art. 188, I) como também no exato cumprimento de seu dever legal, não havendo, portanto, como se vislumbrar qualquer resquício de plausibilidade a amparar a pretensão autoral
” (fl. 13); X) “
não há que se falar em débito pretérito, mas sim em recuperação de consumo cuja apuração somente foi possível naquele momento, o que nada mais seria do que uma fatura relativa à prestação do serviço de energia elétrica, fazendo com que a questão se enquadre, para fins de possibilidade de suspensão do fornecimento, no disposto no art. 172, I da Resolução ANEEL 414/2010
” (fl. 14); XI) “
a EDP pugna para que o vício de contradição seja sanado e passe a constar na parte dispositiva o valor de R$ 3.000,00, tal como indicado na fundamentação
” (fl. 20); XII) “
e não se vislumbra, in casu, a ocorrência de danos morais, por absoluta falta de mínima comprovação pelo apelado. Veja-se que incumbe ao mesmo a demonstração da efetiva ocorrência do evento danoso, o nexo de causalidade entre a omissão da apelante e o dano moral sofrido
” (fl. 21).

Em breve histórico, o autor ajuizou ação indenizatória em face da apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
sob a alegação de que, no dia 21 de dezembro de 2021, funcionários da concessionária compareceram à sua residência e, ao examinarem o seu medidor de energia elétrica, concluíram que nele havia irregularidades, sem apontar, todavia, quais seriam e a origem delas.

Segundo o autor/apelado, seu medidor foi retirado e substituído por outro, tendo sido designada a avaliação do equipamento para o dia 10 de janeiro de 2022.

Também apontou que chegou para ele uma cobrança no valor de R$ 5.061,17 (cinco mil e sessenta e um reais e dezessete centavos), cujo pagamento foi parcelado unilateralmente pela ré/apelante, sendo acrescida à sua conta mensal de energia elétrica.

A requerida/apelante apresentou contestação (evento 5488394), colacionando os documentos do evento 5488391 a 5488399.

Encerrada a instrução processual, a douta magistrada de primeiro grau proferiu sentença de parcial procedência da pretensão autoral, fundamentando “
n
ão ser possível atribuir ao usuário a responsabilidade pelo pagamento da cobrança decorrente de irregularidade, se não se pode aferir a forma com que teria sido procedida, uma vez que os elementos constantes dos autos demonstram que a irregularidade alegada não foi constatada mediante perícia técnica ou judicial
”.

No caso em apreço, o Termo de Ocorrência e Inspeção foi lavrado na presença do consumidor, que não solicitou a perícia técnica (evento 5488395), porém houve a substituição do medidor.

O artigo 129 da Resolução nº 414/2010, que ainda estava em vigor no momento da lavratura do TOI, estabelecia as hipóteses de necessidade de realização de perícia, vejamos:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

[...]

§ 10º Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11º Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

No caso dos autos, cumprindo o §5º do artigo 129 da Resolução nº 414/2010, a recorrente procedeu com a perícia e constatou que o medidor não estava funcionando em sua normalidade (evento 5488396).

O consumidor foi cientificado da data designada para a avaliação técnica do equipamento no momento da lavratura do TOI, mas não compareceu (evento 5488395).

Nesse contexto, até esse momento, inexistiu mácula no procedimento adotado pela apelante para apurar a existência de eventual fraude no medidor.

Ocorre que, o relato contido no Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9250297 (evento 5488395) lavrado em 21.12.2021, documento exigido pelo inciso I do § 1º do artigo supracitado, foi devidamente preenchido, tendo dele constado o seguinte:
“
(Cód.0219) – “DEFICIÊNCIA NA MEDIÇÃO” - Constatamos medidor com defeito/avariado. Tal deficiência ocasiona erro no registro kWh consumida
”.

Verifica-se, portanto, a atribuição de simples defeito do equipamento, sem detalhar qual seria esse defeito e se seria decorrente de ação humana.

Na avaliação técnica do medidor, foi constatado que o borne estava queimado, motivo pelo qual foi reprovado na inspeção geral. Contudo, o lacre do borne não estava violado, o que afasta a conclusão de ação humana ensejadora do defeito.

Ademais, foi constatado defeito no circuito eletrônico e no registrador do medidor de energia, o que impossibilitou a realização dos ensaios. Contudo, o técnico da apelante detalhou que o medidor ligava, mas não pulsava e que
o defeito no registrador estava “
acelerando subitamente a leitura de consumo
”
.

Essa constatação se confirma pelas contas de energia elétrica acostadas pelo apelado que demonstram que, antes da troca do medidor defeituoso, seu consumo era calculado próximo a ou ultrapassando 200 kWh (evento 5487974) – menor consumo verificado foi em janeiro de 2021, 163 kWh –, o valor em reais chegou a representar mais de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) em alguns meses, e depois da troca do medidor, o seu consumo abaixou, sendo calculado em 116 kWH (evento 5487975).

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, concernentes a ausência de indícios de fraude no medidor ou mesmo de ação humana que tenha ensejado os defeitos constatados, da ausência de benefício ao consumidor e da inversão do ônus da prova, cabia à apelante comprovar a existência de irregularidade do medidor que justificasse a recuperação de consumo da média dos últimos 12 meses anteriores à sua substituição, o que não ocorreu no caso concreto.

Aliás, a apelante afirmou, em sede de contestação, que na data de 28.01.2022, antes do ajuizamento da ação, o autor protocolou reclamação administrativa para contestar a cobrança relativa ao TOI e o analista responsável verificou, após minuciosa análise, ser procedente a solicitação do cliente, de modo que a sua solicitação foi atendida em âmbito administrativo, com o cancelamento da cobrança (fl. 07 do evento 5488394), o que corrobora para a indevida recuperação de consumo realizada no caso concreto.

Assim, embora o procedimento adotado pela ré/apelante tenha amparo legal e tenha observado todas as diretrizes do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a sentença de origem que reconheceu a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica nesta hipótese e o consequente dever de indenizar o consumidor atingido.

Sopeso, nesse sentido, que a situação narrada nos autos ultrapassa o mero dissabor, já que o consumidor foi cobrado indevidamente sobre a recuperação de consumo.

No que concerne ao montante fixado a título de danos morais, diante da contradição verificada entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, bem como que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é mais condizente com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça
1
, deve ser minorado o valor fixado para adequá-lo a esse montante.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a r. sentença objurgada apenas para minorar o montante fixado a título de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

1
Vide: AP 5000265-22.2020.8.08.0064, Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR